Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRAIVO. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EMPRESA CONTEMPLADA COM LOTE. DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA. EMISSÃO. ESCRITURAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NOVA FASE. DECURSO DE TEMPO. INÉRCIA DO ADMINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega que nunca foi notificado para nova regularização da documentação junto às rés. Alega que cumpriu todos os requisitos estabelecidos e que, inclusive recebeu a Declaração de Implantação Definitiva, bem como escritura definitiva do imóvel, ficando a cargo da TERRACAP dispor do valor do imóvel para concretizar o desconto e outorga da escritura ao recorrente. Pugna para que seja determinado a escrituração do imóvel objeto da demanda, tendo em vista que a recorrente, obteve a Declaração de Implantação Definitiva após apresentação dos documentos exigidos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, concedendo a empresa o desconto de 90% no valor da aquisição do terreno, julgando procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

II. Recurso próprio e tempestivo. Conforme Súmula n. 481 do STJ “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, a empresa recorrente comprovou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme documento de ID 35882379, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

III. Sobressai dos autos que a parte autora aderiu ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PRODECON, posteriormente substituído pelo Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF (Lei Distrital n. 2.427/1999), e que completando os requisitos legais recebeu a Declaração de Implantação Definitiva da QE 40 no 059/2001.

IV. Analisando os documentos postos nos autos, verifica-se que para fins de convalidação do benefício e prosseguimento da escrituração do lote em seu nome o recorrente foi notificado a se manifestar no procedimento administrativo e a apresentar toda a documentação necessária e exigida pela Lei, mantendo-se inerte por longo período (ID 35881636).

V. Com efeito, uma vez que o beneficiário tenha passado por toda a tramitação de documentos e preenchido todos os requisitos para obtenção da Declaração de Implantação Definitiva, dá-se início à fase de escrituração, devendo a parte ré promover as exigências legais, mostrando-se razoável o requerimento de novos documentos para o cumprimento dos requisitos atinentes à nova fase e à convalidação do benefício.

VI. Conforme a Lei Distrital no 4.269/2008, que dispõe sobre a regularização dos empreendimentos beneficiados pelo programa PRÓ-DF, estabelece em seu art. 9o, § 3o que: “Satisfeitas todas as condições e emitido o referido Atestado de Implantação Definitivo, a SDET deverá encaminhar os autos do processo à TERRACAP, para adoção de providências relativas à escritura de compra e venda do imóvel”.

VII. Portanto, depreende-se que o programa de benefício para o incentivo empresarial é complexo e composto por várias etapas e a concessão da Declaração de Implantação Definitiva não gera, automaticamente, a escrituração do terreno e o consequente desconto na aquisição.

VIII. Ademais, apesar das alegações do recorrente, a exigência de nova documentação para obtenção da escritura pública previstas nas Leis Distritais, ainda que posteriores à concessão da Declaração de Implantação Definitiva, não acarreta ofensa à segurança jurídica ou ao direito adquirido às regras anteriores para regularização de empreendimento beneficiado pelo programa de desenvolvimento econômico PRÓ-DF. “A nova lei pode atingir situações jurídicas ainda não consolidadas, sem que isso implique ofensa ao princípio da segurança jurídica, moralidade ou legalidade” (Acórdão 616785, 20090110642919APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2012, publicado no DJE: 14/9/2012. Pág.: 122).

IX. Desse modo, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.